Tribunal: TJSP
Processo: 0007687-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos estaduais (policiais militares) – Título judicial que garantiu aos autores o recálculo dos vencimentos na fase executiva para apurar a ocorrência de eventual defasagem remuneratória decorrente da incorreta aplicação, pela requerida, do disposto pelo art. 22, da lei Federal no 8.880/94 – Alegação de ausência de valores a executar em razão da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores públicos estaduais (policiais militares) – Título judicial que garantiu aos autores o recálculo dos vencimentos na fase executiva para apurar a ocorrência de eventual defasagem remuneratória decorrente da incorreta aplicação, pela requerida, do disposto pelo art. 22, da lei Federal no 8.880/94 – Alegação de ausência de valores a executar em razão da reclassificação remuneratória do cargo dos servidores em momento posterior a 1994 – Acolhimento da impugnação pelo juízo de 1o grau – Ausência de violação à coisa julgada – Sentença que extinguiu a execução mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007687-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EZEQUIEL
MORATO, WAGNER SERAFIM DE QUEIROZ, UBIRAJARA STORAI DA SILVA,
ARNALDO BATISTA FERREIRA, ELVIS DE SOUZA, RAQUEL CANDIDO DA
ROSA, MARLON LUIZ DE SOUZA DA SILVA, RUI ZANFRA, RUI CONEGUNDES
DE SOUZA, RUDINEI ANTONIO FERNANDES, ROBERTO TAKESHI GRACIOLLI e
WALMIR MARTINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
2
APEL. No: 0007687-05.2019.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTES. : Ezequiel Morato e outros
APDA. : Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
VOTO No: 26167
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Servidores públicos
estaduais (policiais militares) Título judicial que garantiu aos
autores o recálculo dos vencimentos na fase executiva para
apurar a ocorrência de eventual defasagem remuneratória
decorrente da incorreta aplicação, pela requerida, do disposto
pelo art. 22, da lei Federal no 8.880/94 Alegação de ausência de
valores a executar em razão da reclassificação remuneratória do
cargo dos servidores em momento posterior a 1994

Acolhimento da impugnação pelo juízo de 1o grau Ausência de
violação à coisa julgada Sentença que extinguiu a execução
mantida Recurso não provido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 147/149 que
extinguiu execução de título judicial promovida por Ezequiel Morato e outros servidores
públicos estaduais (policiais militares) em face da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo
em vista a comprovação, pela executada, da ocorrência de reestruturação remuneratória da
carreira dos servidores em momento posterior à edição da Lei Federal no 8.884/94.
Apelam os autores sustentando que a decisão proferida pelo juízo a
quo, por via oblíqua, reabriu discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa
julgada material e impassível de ser alterada, salvo por meio de ação rescisória. Alega que
a questão referente à reestruturação da carreira dos servidores como causa extintiva da
obrigação não pode atingir fatos ocorridos anteriormente à formação do título judicial,
principalmente porque não foram alegados pela parte no momento oportuno (fase de
conhecimento). Argumenta que competia à FESP alegar em contestação toda a matéria de
defesa considerada apta a rechaçar a pretensão inicial (art. 336, do CPC), sendo incabível a
apreciação da questão referente à reestruturação de carreira nesse momento, em prestígio à
eficácia preclusiva da coisa julgada. Pede provimento ao recurso prequestionando a matéria
debatida e os dispositivos de Lei e da Constituição Federal mencionados a fls. 168 para
fins de eventual interposição de recurso junto às instâncias superiores (fls. 157/169).
Apelo tempestivo, com preparo recolhido (fls. 436/437) em
cumprimento a decisão de fls. 431; contrarrazões apresentadas às fls. 172/187.
É o relatório.
Os autores são servidores públicos estaduais (policiais militares) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
3
apontaram que no cálculo de seus vencimentos não foi realizada a correta aplicação da
conversão determinada pela Lei Federal no 8.880/94 (implementação da URV), resultando
em pagamentos inferiores ao devido (fls. 20/31), pretensão afastada pela r. sentença de fls.
33/35, decisão posteriormente reformada pelos acórdãos de fls. 40/45 e 47/49, com trânsito
em julgado ocorrido após a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
interposto pela requerida (fls. 63).
Iniciada a fase executiva a FESP apresentou impugnação alegando
que eventual prejuízo aos autores cessou a partir da vigência da lei Complementar Estadual
no 823/96 que introduziu novos parâmetros remuneratórios para os membros da carreira da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim como posteriormente também o fizeram as
Leis Complementares Estaduais de número 830/1997 e 901/2001 (fls. 68/82).
Diante do acolhimento da impugnação e extinção da execução pelo
juízo de 1o grau, os autores/exequentes interpuseram o recurso ora em análise.
No presente caso, o título executivo judicial reconheceu o direito
dos autores ao recálculo dos vencimentos para fins de apurar a correta conversão dos
valores em URV, conforme estabelecido pelo art. 22, da Lei Federal no 8.880/94, nos
termos do entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp. no 1.101.726/SP, na
forma do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO
DA
LEI
FEDERAL
No
8.880/94.
DATA
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente demonstração do que
consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o
disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
4
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos
na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de
seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é
da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último
dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza
jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” destaquei (rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13/05/2009).
No entanto, a hipótese dos autos assume contornos distintos, tendo
em vista a reclassificação remuneratória da carreira dos servidores implementada pelas
Leis Complementares Estaduais de número no 823/96; 830/97 e 901/2001 apontadas pela
FESP, destacando que a própria decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário
da executada considerou “estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do
RE no 561.836-RN, Tema no 5, STF, DJe de 10-02-2014”, destacando, dentre os
fundamentos da decisão, a tese de que “O término da incorporação, na remuneração do
servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais
em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma
reestruturação remuneratória” (em especial fls. 53).”
Isto porque entende o Supremo Tribunal Federal, que a fixação de
novos padrões remuneratórios substitui o padrão anterior convertido, fazendo cessar, ao
longo do tempo, o resíduo da conversão eventualmente realizada por valor inferior ao
devido. Nesse sentido:
“DECISÃO: Agravo regimental de decisão pela qual neguei
seguimento ao RE, por julgar devida a inclusão do percentual de 11,98% nos vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
5
dos recorridos, em decorrência de sua conversão para a URV de 1o março de 1994. Alega
a agravante que a decisão ora recorrida não se manifestou sobre a limitação dos efeitos
desta condenação à edição da Lei 9.421/96, que fixou novos padrões remuneratórios para
os servidores do Judiciário, conforme já pacificado neste Tribunal na ocasião do
julgamento da ADIn 1.797. Recebo o agravo regimental como embargos de declaração.
No julgamento da ADIn 1.797, 21.9.2000, Pleno, Galvão, explicitou o Tribunal que a
diferença mencionada seria devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996;
e, aos magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995 - inclusive; já que, em janeiro de
1997, entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os
Decretos Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos
Ministros do STF por força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal. Reafirmou este entendimento o Plenário em decisão unânime (AO
613, 26.2.2003, Pleno, Ellen). Acolho os embargos para acrescentar esse fundamento à
decisão embargada e alterar a sua parte dispositiva que passará a ter o seguinte teor:
Dou parcial provimento ao RE (art. 557, § 1o-A, C.Proc.Civil) para determinar a
aplicação da limitação temporal, nos termos dos precedentes citados.”(Decisão
monocrática proferida no RE 407.981 AgR/PE, rel. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE,
publicada em 8.6.06).
“DECISÃO: A União interpõe recurso extraordinário contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que entendeu ter a regra instituída
pela Lei n. 8.880/94, que manda observar-se o último dia do mês, desconsiderando a data
do efetivo pagamento, provocado indevida redução de vencimentos dos servidores
públicos. 2. A recorrente sustenta a constitucionalidade da Lei n. 8.880/94 e postula a
reforma do acórdão impugnado para que seja declarado indevido o reajuste ou, caso seja
entendido de forma diversa, que o acórdão recorrido seja ajustado aos limites temporais
definidos no julgamento da ADI n. 1.797,Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 26.4.01.
3. O entendimento pacificado neste Tribunal é no sentido de que os servidores públicos
têm direito ao reajuste de vencimentos na razão de 11,98% [onze vírgula noventa e oito
por cento], percentual excluído da remuneração dos agentes públicos em virtude da
errônea conversão dos seus estipêndios em URV [ADI n. 2.323, Relator o Ministro Ilmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
6
Galvão, Sessão do dia 25.10.2000; RE n. 303.330, Relator o Ministro Maurício Corrêa,
DJ de 11.2.2002, e AI n. 331.780-AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de
22.3.2002]. 4. Quanto ao limite temporal, este Tribunal definiu, no julgamento da ADI n.
1.797, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 13.10.2000, que "considerando, entretanto,
que a decisão impugnada não esclareceu os limites temporais de aplicação da diferença
sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à Carta, para o fim de deixar
explicitado ser ela devida, aos servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos
magistrados, de abril de 1994 a janeiro de 1995, posto que, em janeiro de 1997, entrou em
vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário,
fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos
Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas cifras para a
remuneração dos Ministros de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos
Ministros do STF por força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal". Dou parcial provimento ao recurso extraordinário com fundamento
no disposto no artigo 557, § 1o-A, do CPC.” (Decisão monocrática proferida no RE
488.994/SP, rel. Ministro EROS GRAU, publicada em 9.6.06).
E o mesmo entendimento é adotado por esta 1a Câmara de Direito
Público (Apelação no 1002920-45.2015.8.26.0602, rel. Rubens Rihl, j. 21/03/17; Apelação
no 1021703-49.2016.8.26.0053, de minha relatoria, j. 09/03/17; Apelação no
1014177-42.2016.8.26.0405, rel. Aliende Ribeiro, j. 06/12/16, entre outros), anotando-se
que a questão já foi pacificada pelo STF no julgamento do RE no 561.836/RN (Tema de
repercussão geral no 05).
Em resumo, firmou-se entendimento quanto à possibilidade de
revisão/recálculo de vencimentos, nos seguintes termos:
- compete a Lei Federal 8.880/94 definir a forma de conversão dos
valores em URVs, compulsoriamente, de modo que as legislações estaduais e municipais
não poderiam estipular outros critérios;
- na comparação entre o critério decorrente da aplicação das leis
locais e aquele da lei federal n° 8.880/94, reconhecida diferença em favor dos servidores,
foi determinado seu pagamento, a fim de resguardar a irredutibilidade dos vencimentos dos
servidores públicos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
7
- conversão não se confunde com reajuste salarial, por isso não é
possível a compensação entre eles, todavia, não se aplica ad aeternum o índice
correspondente a diferença apurada, cessando sua incidência diante da reestruturação da
carreira, evento que expressa o termo ad quem para o pagamento e incorporação da referida
diferença apurada. Ainda que existente diferença quando da reestruturação das carreiras,
ela será absorvida pelos reajustes posteriores;
- o índice de 11,98%, indicado no mencionado julgamento do STF,
refere-se a diferença apurada na conversão da remuneração no âmbito do Poder Judiciário
Federal, cujos vencimentos são pagos antes do término do mês trabalhado, logo, para os
demais servidores o índice deve ser apurado em liquidação, considerando as datas de
pagamento dos respectivos vencimentos e critérios de conversão utilizados.
Portanto, uma vez que, como anteriormente mencionado, a
reestruturação remuneratória da carreira dos autores é “evento que expressa o termo ad
quem para o pagamento e incorporação da referida diferença apurada”, considerando que a
demanda foi ajuizada em 30/12/2010 (fls. 04), forçoso concluir que já transcorreu o lapso
temporal quinquenal para a apuração de eventuais diferenças oriundas de possível
incorreção na conversão dos salários em URV.
Finalmente, anoto que, diante do disposto pelo art. 927, III, do
CPC, no sentido de que os juízes e os tribunais deverão observar: III - os acórdãos em
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos e do fato de que o acórdão
exequendo postergou para o momento da liquidação/execução de sentença a apuração de
eventual defasagem remuneratória que os autores porventura venham a ter sofrido, forçoso
reconhecer que não há violação à coisa julgada a apreciação da tese firmada pelo STF no
julgamento do RE no 561.836/RN (tema 05), o qual foi, inclusive, anterior ao trânsito em
julgado do próprio título executivo judicial.
Assim sendo, o caso era mesmo de extinção da execução, não
merecendo reforma a r. sentença proferida pelo juízo a quo.
Sucumbentes os autores respondem pelas custas e despesas
processuais, bem como verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o e §3o, inciso III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 0007687-05.2019.8.26.0053 -Voto no 26167
8
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve violação ou
negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição Federal,
especialmente às normas invocadas pelos recorrentes em suas razões recursais (fls. 168),
destacada a desnecessidade de indicação explícita aos artigos mencionados (nesse sentido:
RSTJ 15/233, 30/341, 64/183).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorados os honorários em 01 (um) ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator